Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA DETENTO. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DA DECISÃO. PROVA TESTEMUNHAL SATISFATÓRIA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Comete falta grave o reeducando que agride fisicamente detento dentro do presídio.
2. A independência das esferas administrativa e criminal garante a possibilidade de aplicação da pena administrativa, desde que respeitado o procedimento sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.